Tribunal: TJSP
Processo: 0009922-20.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão de regime, com determinação de realização de exame criminológico. Perda de objeto. Superveniência de decisão concedendo indulto pleno. Penas extintas. Recurso prejudicado.